Tribunal: TJDFT
Processo: 0714480-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VOO NACIONAL. CANCELAMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PANDEMIA. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os cancelamentos de voo em razão da pandemia são considerados força maior, nos termos do artigo 4o da Lei no 14.034/2020, excluindo a responsabilidade da empresa aérea em indenizar os consumidores por danos materiais e morais.
2. A readequação da malha aérea, com o cancelamento de eventuais passagens adquiridas, envolve dinâmicas desconhecidas pelos usuários, ainda mais em tempo de pandemia com interrupções dos serviços aéreos que ocasionou uma crise histórica no setor.
3. Apesar de os autores disporem de 10 (dez) dias para decidir pela remarcação da passagem, optaram pela aquisição de novas passagens, e não formularam, no presente feito, pedido de restituição dos valores despendidos com as passagens não usufruídas, direito que lhes seria garantido.
4. Percebe-se que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
4.1. No caso em análise, aborrecimentos com remarcação de voos, especialmente em situação atípica como na pandemia, não pode ser considerada violação ao patrimônio imaterial dos autores.
5. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.